Tribunal: STF
Processo: HC 226603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu pedido de reconsideração no Habeas Corpus nº 803.507/PR. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal (estupro), na forma tentada. O Juízo sentenciante manteve a prisão preventiva inicialmente decretada, considerando-a necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, reincidente específico, possuía “diversas anotações, inclusive já foi condenado pelo delito de estupro” (e-doc. 4, p. 15). Em 14/02/2023, indeferiu novo pedido de liberdade provisória (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido a petição inicial. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator indeferiu-a liminarmente, mas concedeu a ordem, de ofício, para que o Tribunal de Justiça analisasse a alegação de excesso de prazo da custódia. 



    5. Em cumprimento à decisão, o Tribunal de origem assinalou que a custódia fora mantida no acórdão mediante o qual julgada a apelação da defesa, em 27/01/2023, inexistindo ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (e-doc. 2).



    6. Em face dessa decisão, a defesa postulou, no STJ, a reconsideração da decisão inicial do Relator. O pedido foi indeferido (e-doc. 5).  



    7. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva. Aponta o excesso de prazo da medida, dizendo inobservado o prazo de 90 dias para a revisão da necessidade da prisão, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Menciona o princípio da duração razoável do processo. Frisa que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita.



    8. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato dito coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o Tribunal de Justiça deu cumprimento à decisão mediante a qual fora deferida a ordem, ao examinar a alegação de excesso de prazo da prisão. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator